Tribunal: TJMT
Processo: 1028810-22.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028810-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAYCOW ANDRE FERREIRA DE ALVARENGA - CPF: 018.715.029-00 (APELANTE), LUCIANO ALCANTARA BOMM - CPF: 080.878.299-13 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 11.460.609/0001-60 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Extinção do feito sem resolução do mérito. Carência da ação por falta de interesse processual. Ausência de demonstração de comprometimento do mínimo existencial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, em razão da ausência de interesse processual diante da falta de elementos mínimos relativos da condição de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se o autor demonstrou a presença dos pressupostos legais necessários a viabilizar a admissão da ação que visa a repactuação de dívidas nos moldes do procedimento instituído pela Lei nº 14.181/21.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência deste TJMT, “a
inda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005184-08.2023.8.11.0041, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 13/11/2024).

4. Constada a legalidade dos descontos consignados diretamente na folha de pagamento do autor, diante da ausência de prova mínima de que os descontos
comprometem o seu mínimo existencial, e não sendo possível extrair da causa de pedir sinal da situação de superendividamento,
inexiste interesse processual a justificar a admissão da petição inicial e processamento da demanda.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAYCOW ANDRÉ FERREIRA DE ALVARENGA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
” (Proc. nº 1028810-22.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, considerando que “
dos holerites Id. 161630617 se infere que são descontados pelos réus, mensalmente, o limite permitido em lei para os empréstimos consignados, sendo a renda bruta
(do autor)
superior a 8 mil reais e a líquida de R$ 4.162,37, ou seja, em patamar muito superior à média da população,
(...)
não se vislumbra a sua hipervulnerabilidade
”, sendo assim, “
não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que essa medida
(repactuação de dívidas)
deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço
”, indeferiu liminarmente a petição inicial, e, com fulcro no art. 485, IV, CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito (cf. Id. nº 248309215).

O apelante alega que “
propôs a presente ação de repactuação de dívidas em virtude da situação de superendividamento vivenciada, requerendo a tramitação do feito conforme o rito estabelecido pela Lei nº 14.181,
(e que),
conforme exposto na inicial,
(...)
é funcionário público, auferindo uma renda bruta mensal de aproximadamente R$ 8.235,05, no entanto, em virtude de compromissos financeiros, notadamente dívidas bancárias, sua subsistência e mínimo existencial encontram-se ameaçados
”, já que os

“
descontos compulsórios, como imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária e empréstimos consignados, totalizam um défice de R$ 4.072,66 sobre o montante bruto
”, além disso, “
possui um empréstimo pessoal com parcela no valor de R$ 820,00
”, de modo que “
a dívida total decorrente de prestações continuadas atinge o montante de R$ 3.444,17, o que corresponde a 51% de sua renda líquida
”, e, ainda, “
possui uma dívida vencida de cartão de crédito, totalizando R$ 30.000,00, o que corresponde a mais de 10 meses de sua renda líquida disponível
”.

Diz que “
não busca discutir a legalidade dos descontos em relação à margem consignável, mas sim a inviabilidade de sua subsistência, uma vez que os encargos impostos comprometem severamente seu mínimo existencial
”, daí porque o “
fundamento apresentado pelo d. Juízo de primeira instância é
(...)
alheio à pretensão
(deduzida nos autos)”, e, nesse sentido, afirma que “
é

evidente o interesse processual de obter a tutela jurisdicional para a repactuação de suas dívidas
”, eis que “
está destinando 51% de sua renda apenas para o pagamento de dívidas de prestações continuadas, sem mencionar as dívidas do cartão de crédito
”, ou seja, o “
comprometimento de mais da metade da renda do autor não apenas evidencia a insustentabilidade de sua situação financeira, mas também aponta para a necessidade urgente de medidas que garantam a preservação do seu mínimo existencial
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a sentença, seja determinado o retorno dos autos à instância de origem, “
a fim de instaurar a primeira etapa do procedimento de repactuação de dívidas, conforme disposto no artigo 104-A do CDC, com vista a realização da audiência de conciliação
”
(cf. Id. nº 248309217).

Sem contrarrazões à falta da angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada por MAYCOW ANDRE FERREIRA DE ALVARENGA em face BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. e OUTROS, na qual pretende o autor, com amparo nas alterações trazidas pela Lei 14.181/21 ao CDC, no trato do superendividamento, a limitação das parcelas contratadas com a parte ré ante a arguição de sua situação de superendividado.

(...)

Em que pese à existência de entendimento diverso, quanto a forma de aplicação da Lei do Superendividamento, tenho que não pode o juiz se olvidar ao poder/dever do Estado/Juiz de apreciar o juízo de admissibilidade, ou seja, deve o magistrado, nos termos do CPC, verificar a presença dos pressupostos processuais e dos requisitos ensejadores para movimentação da máquina judiciária, sendo no caso em tela, na forma da lei, oportunizada a emenda para demonstração do direito e da presença dos requisitos ensejadores do recebimento da inicial.

Feitas essas considerações, destaca-se que pretende o autor, servidor público estadual, a redução dos descontos levados a efeito pelos réus, de modo que oportuno destacar a definição de superendividado disposta no art. 54-A do CDC:

(...)

Dos holerites Id. 161630617 se infere que são descontados pelos réus, mensalmente, o limite permitido em lei para os empréstimos consignados, sendo a sua renda bruta superior a oito mil reais e líquida de R$ 4.162,37 ou seja, em patamar muito superior à média da população, de modo que não se vislumbra a hipervulnerabilidade.

Isso porque, conforme a legislação pertinente, aplicada aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe o inciso III do art. 9º do Decreto Estadual n. 691/2016 que, não concorrendo com essa limitação de 35% destinada às operações de crédito com os Bancos, 15% aos contratos de cartão de crédito e 10% aos contratos de cartão de crédito consignado, senão vejamos:

(...)

De tal modo, na forma do § 1º deste dispositivo, as margens previstas nos incisos não concorrem entre si, como consequência, há expressa autorização legal de consignação da soma de 60%, e apenas no caso de excederem 70%, o que não é o caso, como destacado pelo próprio requerente.

E, ainda que assevere a existência de contratos firmados para pagamento mediante pagamento em conta corrente, certo é que, conforme sedimentado pelo Colendo STJ em Recurso Repetitivo – Tema 1085, ‘são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’.

Conquanto o autor demonstre a vultosa quantia descontada em sua folha de pagamento, não se olvida que este livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado, sendo certo que na peça vestibular este asseverou que os descontos atingem 51% de sua renda líquida.

Há de se observar a aplicação subsidiária da legislação do superendividamento ao caso, já que não incumbe ao Judiciário intervir de forma ilimitada, já que os Bancos ora réus agem em conformidade com a previsão legal para os descontos em folha de pagamento.

Logo, além de se mostrarem lícitas as cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço.

(...)

De tal modo, de rigor a extinção do feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação ajuizada por MAYCOW ANDRE FERREIRA DE ALVARENGA em face BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. e OUTROS e condeno o autor ao pagamento das custas de distribuição, que suspendo pelo prazo de 05 anos ante a concessão da justiça gratuita, não se falando em honorários advocatícios ante a falta de ordem de citação da parte adversa.”

Indo direito ao ponto, a posição adotada pelo MM. Juiz está em consonância da atual jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC nº 1005184-08.2023.8.11.0041, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 13/11/2024), afinal, “
a instauração do ‘processo de repactuação de dívidas’ tem como premissa o superendividamento que, por sua vez, é conceituado legalmente como ‘a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação’
”, sendo que “
o ‘mínimo existencial’, cuja preservação está à base do ‘processo de repactuação de dívidas’, foi cometido à regulamentação pelo Presidente da República, ou seja, não traduz cláusula geral ou conceito jurídico indeterminado a ser delimitado pelo juiz à luz do caso concreto
.
Dessa forma, regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, que estabelece no art. 3º que, ‘no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00’. Ressalta-se que o ‘mínimo existencial’, segundo a legislação consumerista, não é aferido em razão das circunstâncias do caso concreto, ou seja, não é pautado pela subjetividade, senão posto como padrão objetivo segundo a regulamentação própria
” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC nº 1044422-34.2023.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 09/10/2024, publicado no DJE 14/10/2024).

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER POR SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial. 2. Se não verificada a ilicitude nos descontos efetuados em sua folha de pagamento, cuja soma não alcança o limite previsto em lei, e não demonstrado pelo autor o comprometimento do mínimo existencial, impõe-se a manutenção da sentença de extinção da ação por ausência de interesse de agir. 3. Recurso desprovido.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005184-08.2023.8.11.0041, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 13/11/2024)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À RENDA MÉDIA MENSAL PERCEBIDA COMO AUTÔNOMA –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS DÍVIDAS DE CONSUMO COMPROMENTEM SUA SUBSISTÊNCIA E FEREM O MÍNIMO EXISTENCIAL – REQUISITO ESSENCIAL PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer seu mínimo existencial. No caso, muito embora a autora/apelante afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência e que afetam o mínimo existencial.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1000475-71.2023.8.11.0091, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 30/10/2024, publicado no DJE 01/11/2024)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. LIMITE DE DESCONTOS CONSIGNADOS. RESPEITADO. PROTEGIDO O MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR DA CAUSA READEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...). Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, após verificar que a prova documental é suficiente, julga antecipadamente a lide, conforme disposto nos arts. 355, I, e 370 do CPC. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento. (...). A Lei nº 14.181/2021, que versa sobre o superendividamento, protege o consumidor de boa-fé, cuja subsistência é comprometida pelo pagamento de dívidas. O conceito de ‘mínimo existencial’ foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, fixando-o objetivamente em R$ 600,00 mensais. No caso concreto, o apelante não demonstrou comprometimento do mínimo existencial, sendo que os descontos respeitam o limite legal de 35% de sua remuneração líquida, conforme disposto no Decreto Estadual n. 691/2016. (...). A repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, fixado objetivamente pela regulamentação, não cabendo interpretação subjetiva do conceito.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1044422-34.2023.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 09/10/2024, publicado no DJE 14/10/2024)

“EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 5. Não é cabível e adequado o processo de repactuação de dívidas quando ausente a comprovação de que o pagamento das prestações dos empréstimos consignados com desconto em folha compromete o ‘mínimo existencial’ do consumidor, tal como definido no artigo 3º do Decreto 11.150/2022.” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1014526-09.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 22/10/2024, publicado no DJE 24/10/2024)

No caso, o próprio autor/apelante admite, nas razões recursais, que “
não busca discutir a legalidade dos descontos em relação à margem consignável
”, e, conforme pontuado na sentença, o holerite juntado aos autos mostra que o valor bruto do seu subsidio mensal, como “
Técnico Legislativo
” vinculado à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, é superior a 8 mil reais, sendo que, com os descontos obrigatórios, remanesce valor superior a 6 mil reais, e, após os descontos facultativos, percebe mensalmente valor líquido de mais de 4 mil reais (cf. Id. nº 248309206), o que, como bem consignou o MM. Juiz, consiste em renda em “
patamar muito superior à média da população brasileira
” e que, por óbvio, destoa enormemente do parâmetro estabelecido no
caput
do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022; ademais, apesar de não constituírem elementos com aptidão de alterar a conclusão decisória, é válido registrar que sequer há prova nos autos da existência do dito “
empréstimo pessoal com parcela no valor de R$ 820,00
”, nem da “
dívida vencida de cartão de crédito, totalizando R$ 30.000,00
”.

Logo, diante da ausência de elemento mínimo acerca da alegada “
condição de superendividado
” do autor/apelante, admito o acerto da conclusão sentencial pela carência da ação, em razão da falta de interesse processual, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025